Tribunal: TJMT
Processo: 1011142-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1011142-40.2019.8.11.0000
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011142-40.2019.8.11.0000
EMBARGANTES: - MASSA FALIDA DA FEDERAL DE SEGUROS S/A
- ITAU SEGUROS S.A.
- SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
- CAIXA SEGURADORA S/A
- BRADESCO SEGUROS S/A
EMBARGADOS: NARCISA DUARTE DA SILVA e outros
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE – DECISÃO DE MÉRITO PELO STF DO TEMA 1011 – FIRMADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – RAI PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO.
Firmada a competência da Justiça Federal no julgamento do mérito do Tema 1011 pelo STF, com repercussão geral, fica prejudicada a análise do Agravo de Instrumento pela Justiça Estadual, o que impõe o provimento dos Embargos de Declaração.
Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto de decisão em que o juízo declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Seção Judiciária Federal.
Todos os embargantes apontam omissão no aresto a respeito da Lei no 13.000/14, que dispõe sobre o interesse da CEF nas demandas relacionadas à apólice pública do Seguro Habitacional do SFH. A massa falida da Federal Seguros argui ainda que decretou falência e pede o benefício da justiça gratuita.
Pugnam pelo prequestionamento dos arts. 1o, 1o-A e 2o da Lei n.o 12.409/11 (acrescentado pela Lei n.o 13.000/14), e do art. 109, I, da Constituição Federal.
É o relatório.
Na sessão virtual de 19.6.2020 a 26.6.2020, em julgamento do mérito do Tema 1011, com repercussão geral (RE 827996), o STF declarou a competência da Justiça Federal para processar e julgar os feitos que tratam dos contratos com cobertura do FCVS, como no caso concreto. Confira-se:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.011 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão do TJPR, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011, devendo o Juízo da 5a Vara Cível de Maringá ser comunicado deste julgamento para que remeta, in continenti, os autos 0013152-34.2009.8.16.0017 à Subseção Judiciária de Maringá, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Rosa Weber e Celso de Mello, que negavam provimento ao recurso.
Foram fixadas as seguintes teses:
1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e
2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011".
Diante disso, dou provimento aos Embargos de Declaração para julgar prejudicada a análise do Agravo de Instrumento por esta Justiça Estadual.
Comunique-se o juízo de origem.
Após, arquive-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator